Tribunal: TJBA
Processo: 8017956-10.2023.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8017956-10.2023.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ALESSANDRO MENDES DA SILVA

Advogado(s)
:
EMANUEL CRISOSTOMO VASCONCELOS, CAETANO DE ANDRADE E DUARTE, ISMAEL GALVAO DE SANTANA

APELADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO NA APELAÇÃO.
MOTORISTA DA PLATAFORMA UBER. DESATIVAÇÃO DA CONTA. DESCUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS NÃO DEMONSTRADO. ARBITRARIEDADE NO DESCREDENCIAMENTO. VIOLAÇÃO A DIREITOS FUNDAMENTAIS NAS RELAÇÕES PRIVADAS. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA
. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. INCABÍVEL NA VIA RECURSAL MANEJADA. CABIMENTO RESTRITO. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Uber do Brasil Tecnologia Ltda. contra acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta por motorista parceiro, reformando parcialmente a sentença para determinar a reinclusão do autor na plataforma digital de transporte e condenar a empresa ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00, mantendo-se a improcedência do pedido de lucros cessantes. A embargante sustenta a existência de obscuridade quanto ao reconhecimento de ato ilícito na desativação da conta do motorista e requer a atribuição de efeitos modificativos ao julgado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta obscuridade ou outro vício previsto no art. 1.022 do CPC que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, especialmente quanto (i) à caracterização de ilicitude na desativação da conta do motorista na plataforma digital; e (ii) à possibilidade de reexame das conclusões do colegiado por meio da via dos aclaratórios.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, destinando-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado apresentou fundamentação clara ao reconhecer que a desativação da conta do motorista ocorreu de forma unilateral, sem prova robusta da conduta imputada e sem oportunizar procedimento prévio que assegurasse o contraditório e a ampla defesa, circunstâncias que configuraram abuso de direito e falha na prestação do serviço.

5. As alegações da embargante consistem em mera tentativa de reexame da matéria já apreciada pelo colegiado, o que extrapola os limites dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos
.

Tese de julgamento
:
“1. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito da decisão. 2. A ausência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão impõe a rejeição dos aclaratórios.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º
8017956-10.2023.8.05.0150
, em que figuram como embargante
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA
, e como embargado
ALESSANDRO MENDES DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR

PROVIMENTO
aos embargos, conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões,

de

de 2026.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22